Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-93.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002779-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL BARBOZA DA SILVA - CPF: 062.320.621-83 (APELADO), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (APELADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 072.070.411-10 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), LICIANA LETICIA DE MORAES - CPF: 011.467.051-07 (APELADO), ROSANGELA APARECIDA SANTIAGO - CPF: 968.435.271-91 (APELADO), MATEUS BARBOZA DA SILVA (APELADO), NOEMI DAS NEVES DE LARA (APELADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI - CPF: 705.594.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (VÍTIMA), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 072.070.411-10 (ASSISTENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL BARBOZA DA SILVA - CPF: 062.320.621-83 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), CLEVERSON GABRIEL ALBUES - CPF: 062.259.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 057.597.001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA LAIANE MARTINS PEREIRA - CPF: 102.709.991-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNYA DE SOUZA ANTONIO - CPF: 713.866.491-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA PINHO - CPF: 032.453.471-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DIAS DE ARRUDA - CPF: 708.195.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.835.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DA SILVA DELGADO - CPF: 067.778.431-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR GONCALVES AGUIAR - CPF: 115.679.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI - CPF: 705.594.901-78 (VÍTIMA), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
– PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
–

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS

– MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSOS DES
PROVIDOS.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.

(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

“ [...] Se a
vítima permaneceu sob grave ameaça com emprego de arma de fogo por no mínimo 3h, foi encapuzada e colocada dentro de seu veículo e obrigada a acompanhar os agentes até o local onde descarregaram os bens subtraídos e ainda permaneceu no carro enquanto os agentes criminosos lanchavam, verifica-se que teve sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, a justificar a incidência da qualificadora”
.
(STJ, HC 421.761/SP).

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Gabriel Barboza da Silva
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 158, §§1o e 3o, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda total de 10 (dez) anos, de reclusão, em regime fechado e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, absolvendo-o do delito de associação criminosa armada, descrito no art. 288, §1o, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa de Gabriel Barboza da Silva, pleiteia:
a)
absolvição do delito de extorsão, ao argumento de ausência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do CPP;
b)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
c)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena;
d)
a revogação da prisão preventiva;
e)
o afastamento da majorante "emprego de arma de fogo".

Por sua vez,
o órgão ministerial pugna pela condenação do recorrido com relação ao crime do art.
288, §1o, do Código Penal
, ao argumento de que
“a empreitada delitiva adveio da comunhão de vontades de vários agentes, que estavam mancomunados de modo permanente e estável, e armados”.
(Id. 199788684).

A defesa do réu e o
Parquet
apresentaram as respectivas contrarrazões (Ids. 189400368 e 189400369), rebatendo os argumentos vertidos nas irresignações, e, por fim, requereram o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“improvimento de ambos os recursos, o defensivo e o ministerial.”
(Id. 199788684).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386,
incisos II e VII,
do Código de Processo Penal.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 08/02/2023, por volta de 22h00min, na rotatória em frente ao Centro de Eventos Pantanal, nesta Capital, o denunciado GABRIEL BARBOZA DA SILVA e, no mínimo, mais quatro pessoas não identificadas, um aderindo à vontade do outro, sequestraram o ofendido Fernando Hidekazu Alves Kuzai, com o fim de obterem para si, vantagem econômica indevida, como condição e preço do resgate, que exigiram do ofendido Fernando Hidekazu Alves Kuzai e de seu irmão Haroldo Yukio Alves Kuzai”.

Consta ainda, que:

“[...] O denunciado GABRIEL BARBOZA DA SILVA, no mês de fevereiro de 2023, e pelo menos mais quatro indivíduos não identificados, associaram-se de forma estável e permanente, para o fim específico de praticar o crime de extorsão mediante sequestro [...]”.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima trafegava com seu veículo BMW próximo ao Centro de Eventos do Pantanal, momento em que foi fechado por um veículo branco, GM Prisma, de onde desceram três pessoas, as quais abordaram e renderam a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cujo ofendido instantaneamente levantou as mãos para cima a demonstrar que não iria reagir em face dos criminosos.

Prosseguindo, colhe-se
dos autos a declaração da vítima Fernando Hidekazu Alves Kuzai, prestadas no primeiro momento da persecução penal, declarou:

“[...]
QUE, na noite de ontem, por volta das 22h00, trafegava com seu veículo BMW pelas imediações do centro de eventos do Pantanal quando, ao diminuir a velocidade para passar pela rotatória imediatamente à frente do centro de eventos, foi fechado por um veículo branco, que naquele momento já achava tratar-se de um GM Prisma, de onde desceram três indivíduos portando armas de fogo apontadas para o declarante, que imediatamente colocou as mãos para cima e abaixou a cabeça
; QUE, os suspeitos o retiraram da direção do veículo e o colocaram abaixado, junto ao assoalho no banco traseiro do próprio veículo, tendo dois suspeitos entrado junto no veículo, um deles ido no banco de trás cuidando do declarante e outro assumiu a direção do carro; QUE, circularam com o declarante por cerca de vinte minutos, até chegar em uma casa, num local habitado, achando que poderia ser moradia ou ponto de encontro de um dos suspeitos; QUE, salienta que pelo que percebeu, todo o primeiro trajeto foi feito em asfalto e no meio do caminho,
os suspeitos retiraram o declarante de seu veículo e colocaram no porta malas GM Prisma;

QUE, continuaram por rua de asfalto até que chegaram numa rua de chão, na rua da primeira casa em que ficou detido e acredita que trafegaram por uns cinquenta metros em rua de chão até chegar na referida casa, sendo que todo o trajeto, de abordagem inicial até a chegada nessa casa, se pararam cerca de vinte minutos; QUE, no local, os suspeitos fizeram uma espécie de conferência entre eles e integrantes de facção ou pessoas encarceradas e falavam muito com gírias diversas;
QUE, ao chegar na casa os suspeitos colocaram uma toalha na sua cabeça, envolvendo-o como numa espécie de turbante, bem como amarraram suas pernas e mãos e passaram a interpelá-lo sobre valores, bens e dinheiro em conta, bem como já tinham visto seu aparelho celular e os aplicativos bancários, afirmando que iriam esperar amanhecer o dia para começar a "trabalhar", ou seja, obrigar o declarante a fazer transferências e PIX;

QUE, foi levado para dentro dessa primeira casa, onde permaneceu até pouco antes de amanhecer o dia; QUE, o declarante permaneceu nessa casa, sentado numa cama
, enquanto os suspeitos bebiam muito e usavam drogas e falavam muito entre si, muitas vezes entrando até em contradição com o que um suspeito queria, com o que outro suspeito queria; QUE, os suspeitos fizeram muitas vídeo chamadas e sempre no Viva voz e durante esse período mandaram comprar cervejas e durante uma dessas conversas, eles disseram que "o Gabriel queria comprar um tipo de cerveja, mas eles queriam que ele comprasse Heineken", tendo os mesmos ainda citado os nomes de Raniere e Luan;

[...]
QUE, no local haviam cerca de cinco homens e duas mulheres, tendo o declarante visto pelos pés dos mesmos, com chinelos diferentes; QUE, pouco antes de amanhecer o dia
;

[...]QUE, diante da situação, os suspeitos
colocaram o declarante novamente no porta malas do GM Prisma e o levaram até um motel, desta feita com os outros dois suspeitos, que se apertaram no GM Prisma;

[...] QUE, no motel todos os suspeitos entraram no quarto, falando que iriam fazer mais transferência, momento em que conseguiram fazer uma transferência de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os presidiários orientavam os suspeitos a fazer as transferência e aguardar trinta a quarenta minutos para que o aplicativo não travasse e outras transferências pudessem ser feitas; QUE, os suspeitos então aguardaram o tempo pedido pelo presidiário e fizeram uma terceira transferência, desta feita de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que o declarante percebeu que não tinha dado certo, pois o banco havia estornado o valor, tendo informado isso aos suspeitos, que passaram a se desesperar, pois eles verificaram também que o valor não tinha caído na conta de destino
;

[...]
QUE, o declarante dizia a todo instante que queria colaborar e iria com os mesmos até o banco para destravar os aplicativos, que teria que usar sua biometria em sede bancária para isso ocorrer, mas os suspeitos se desentendiam e o agrediram, tendo ao final feito por três vezes roleta russa na cabeça do declarante e reafirmando que iria matá-lo, além de passar a agredi-lo com mais intensidade, dando-lhe cutucadas forte com o cano do revólver, seja na cabeça, pescoço ou até colocando o cano da arma em sua boca;

[...]
QUE, o assaltante ameaçador não e deu por contente, mas foi voto vencido e saiu com os demais do motel, ele dirigindo o Prisma, entretanto, na raiva, o suspeito acabou saindo do motel pela entrada, onde tem dispositivo que furam os pneus e os quatro pneus do carro foram furados, tendo os mesmos entrado em desespero e passado a um ameaçar o outro com arma de fogo, tendo os mesmos dito então que era para buscar o Palio Prata que tinha ficado na casa dos idosos, mas como não tinham como pegar esse veículo, então pediram pro gordinho e pra gordinha pegar a BMW do declarante e ir até o local buscá-los;

apareceu um outro suspeito, em um outro veículo, que resgatou os suspeitos armados, que estavam parados nas imediações da Curva da Morte, [...] QUE, assim que os demais suspeitos foram embora, chegaram no local o casal gordino e gordinha, que ajudaram o ameaçador a colocar o declarante no porta mala da BMW e o levá-lo [...]; QUE, foram até uma casa nas imediações da rodovia Mário Andreaza, onde pararam nos fundos de uma casa
e quando percebeu que não tinha ninguém perto, pois não ouvia vozes e sabedor que o banco traseiro de seu carro abria do porta malas, abriu o banco com cuidado e saiu correndo, pulando muros, até conseguir pular o muro de um condomínio da MRV, onde entrou de qualquer maneira, pedindo para que os moradores chamassem a polícia
; QUE, passado algum tempo policiais militares foram até o local e o resgataram e o declarante os levou até onde estava a BMW, que foi recuperada sem as chaves de contato, entretanto os suspeitos havia foragido;

[...]
QUE, durante o período em que estava no porta malas do Prisma, tentou arrancar um dos fios da parte de cima, para de alguma forma queimar a luz ou tentar sinalizar, então esse fio ficou solto, sendo outra característica do porta malas e, ao ver o porta malas do GM Prisma, branco placa: GCV2H57, ora apreendido, reconheceu prontamente e sem nenhuma sombra de dúvidas como sendo o porta malas em que permaneceu encarcerado durante todo o seu sequestro
,
pois, além da mangueira estar no local, o fio solto no teto do porta malas se faz presente também
”.
(Id. 189400347).

Em juízo, a vítima prestou declarações durante o segundo momento da persecução penal, oportunidade em que ratificou sua declaração extrajuducial, bem como confirmou com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos acontecimentos, relatando o intenso sofrimento ao qual foi submetida.

No mesmo sentido, foi as declarações da testemunha policial Ricardo do Nascimento Dias, que também ressaltou:

“[...] Nesta data, por volta das 14h00 foi irradiado via CIOSP
que um cidadão vítima de sequestro conseguiu escapar do cativeiro e pediu apoio ao zelador do condomínio Chapada dos Campos,
situado na avenida Doutor Aleixo Ramos da Conceição, bairro vinte e três de setembro, nesta urbe, para este acionasse a polícia;
QUE, a equipe GAP 01 se fez presente no local em que a vítima Fernando Hidekazu Alves Kuzai aguardava, onde o localizaram bastante nervoso, dizendo que na data de ontem por volta das 22:00hs foi abordado na rotatória do centro de evento do Pantanal em Cuiabá, por cinco (05) pessoas, dentre eles uma mulher e dois portando arma de fogo, os quais estavam em um veículo GM Prisma de cor branca e, mediante ameaça e força física, o retiraram do seu veículo BMW 328i 3A51, cor preta, placa OAP-3F53, colocando-o no porta-malas do veículo Prisma e deslocaram a uma região de chácaras
;

[...]
Ao confrontar os horários e imagens de câmeras de segurança do CIOSP, foi possível identificar a placa do GM Prisma envolvido no crime
, sendo um veículo GM Prisma cor branca placa GCV-2H57 e, ao checar o endereço da placa, constou que seria a Rua Conde do Prado, n°19 - bairro Parque Paiaguás, nesta urbe;
QUE, após várias horas de diligencias no intuito de localizar a casa, se deparam com o GM Prisma de cor branca na residência de n° 19 e ao tentar contato com o morador, visualizaram um indivíduo tentando pular o muro dos fundos e ao tentar intercepta-lo
, o animal de estimação da casa (um cachorro pitbull), partiu para cima das equipes sendo necessário disparo de arma menos que letal (galge 12 munição de impacto controlado), para atordoar o animal; QUE, ao tentar pular o muro o suspeito caiu batendo seu rosto contra o referido anteparo;
QUE, abordaram o suspeito identificado como Gabriel Barboza da Silva que continuou a desobedecer as ordens de parada, resistindo a prisão, sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização ao solo e algemas para conte-lo; QUE, ao realizar a busca veicular, foram encontrados no interior do veículo várias sacolas de roupas e sacolas de documentos, que a vítima havia informado que estavam no interior do seu veiculo BMW; QUE, indagado a respeito do fato, o suspeito Gabriel confessou a participação, porém, não quis informar sobre os demais comparsas
”
. (Id.

189400347).

Da mesma forma, a testemunha Marcos Tulio Soares da Silva policial, ao ser indagada pelo juízo
a quo
, informou que:

“[...]
Após relatar a dinâmica dos acontecimentos que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, também relatou que Gabriel, ao perceber a chegada da equipe policial em sua residência, tentou empreender fuga ao pular o muro do local, mas teria sido imediatamente alcançado pelos demais policiais que atuaram na prisão em flagrante do mesmo
”.
(Id.

189400347).

Essa compreensão fática também foi ajustada pelas declarações da informante
na fase policial, Nathalia Souza Pereira “esposa do acusado”, noticia que:

“[...]QUE, nega participação nos crime em questão, alegando que trabalha das 16h00 às 23h00 e seu local de trabalho tem câmeras de segurança que comprovam o que está falando;
QUE, afirma que veículo GM Prisma placa: GCV-2H57 é de sua propriedade e quem usa o veículo para trabalhar de UBER é seu marido Gabriel; QUE, na data de ontem, por volta das 23h00 Gabriel a buscou em seu trabalho, situada na Avenida Filinto Muller, número 1630, centro de Várzea Grande, depois foram até a Rua São Pedro, 161, centro também, onde buscaram o filho do casal, na casa da avó da interrogada e em seguida ele a deixou em casa, saindo novamente e mais tarde Gabriel mandou-lhe fotos através de WhatsApp de uma mesa com duas armas de fogo, momento em que a interrogada ficou nervosa e o interpelou sobre o fato, pedindo para o mesmo retornar para casa, mas Gabriel não retornou;
QUE, acordou nesta data por volta das 10h00 e não encontrou o Gabriel, bem como não o viu o dia todo, até ser abordada e presa por policiais militares, que a conduziram até a delegacia, onde Gabriel já estava preso”.
(Id.

189400347).

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência, termo de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, auto de apreensão, termo de declaração da vítima, termo de entrega e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão do réu se deu em flagrante delito. Também houve a confissão na fase extrajudicial. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

De igual modo, no que tange à primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz acertadamente considerou desfavorável – as circunstâncias e consequências do crime de extorsão qualificada, sob o seguinte fundamento:

“[...] As circunstâncias em que o crime ocorreu, revelaram a forma extremamente violenta empregada pelo acusado e seus comparsas. As consequências são danosas, pois parte da res furtiva não foi recuperada pela vítima, como por exemplo, o seu relógio Rolex”.

Como é cediço, a vetorial das circunstâncias do crime compreende os ‘elementos acidentais’, que não integram a estrutura do delito cometido.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

“As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.” (Código Penal Comentado, 11a edição, Ed. Impetus, pág. 294 – e-book).

Em complemento, Guilherme de Souza Nucci esclarece que a ‘gravidade do delito serve para exasperar a pena-base’,
“afinal, há, no art. 59, expressa menção às circunstâncias do crime.
Entretanto, é fundamental tratar-se de gravidade concreta, demonstrada por fatos, provados nos autos, não sendo suficiente a gravidade abstrata, constante meramente da previsão no tipo penal e em face da pena cominada
”
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, 2017, p. 485).

No caso sob apreciação, o ofendido narrou que foi constantemente ameaçada com arma de fogo apontada para sua cabeça, mediante extrema violência e agressividade por parte dos assaltantes. Além disso, convém destacar que foi agredido com tapas na cabeça, cutucões com arma de fogo em sua barriga, além do acusado ter realizado ‘roleta russa’ por 03 (três) vezes e colocado arma de fogo em sua boca.

No que concerne à vetorial consequência do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como no presente caso, como dito alhures, visto que o elevado prejuízo patrimonial suportado pela vítima revela um maior grau de reprovação da conduta, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“[...] Esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do

tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) Destaquei

Sendo assim, não há o que se falar em decote das vetoriais negativadas como pretende a defesa, nem tampouco, a readequação da pena-base, pois, constato que foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, em

relação à majorante prevista no §1°, do artigo 158 do Código Penal, sabe-se que:
“Se a vítima permaneceu sob grave ameaça com emprego de arma de fogo por no mínimo 3h, foi encapuzada e colocada dentro de seu veículo e obrigada a acompanhar os agentes até o local onde descarregaram os bens subtraídos e ainda permaneceu no carro enquanto os agentes criminosos lanchavam, verifica-se que teve sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, a justificar a incidência da qualificadora”.
(STJ, HC 421.761/SP), como no caso dos autos, visto que a vítima teve a sua liberdade restringida pelo período de aproximadamente 15 (quinze) horas pelo acusado.

Deste modo, a majorante do emprego de arma de fogo merece ser preservada, pois, a vítima foi categórica em afirmar que o apelante e os comparsas empregaram arma de fogo para promoverem a grave ameaça.

No que concerne à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena do apelante,
tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que
“
fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, sobretudo quando reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao juiz da execução tecer uma melhor análise da detração
, levando em consideração os requisitos – inclusive subjetivos – necessários para eventual progressão de regime [...]”
(N.U 1009127- 18.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Da mesma forma, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do apelante, isso porque o Juízo
a quo
manteve a segregação cautelar do recorrente, sob os mesmos argumentos que utilizou para decretá-la:
“
Quanto à situação prisional do condenado, verifica-se que a situação fática que ensejou sua prisão preventiva não restou alterada, não havendo elementos novos a autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovada a autoria do crime, sendo fixado para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime FECHADO.
.” (Id. 189400347).

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, requer a condenação do acusado
com relação ao crime do art. 288, §1o, do Código Penal, ao argumento de que
“a empreitada delitiva adveio da comunhão de vontades de vários agentes, que estavam mancomunados de modo permanente e estável, e armados”.

Sem razão o
parquet
.

Isso porque, embora não haja dúvidas de que o apelante cometeu o crime junto com outros indivíduos, a caracterização do delito inserto no artigo 288, do Código Penal pressupõe a existência de vínculo associativo permanente e estável entre os agentes [três ou mais], caracterizado pela predisposição comum para o cometimento reiterado de delitos.

A doutrina explica que
“
a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 18a Ed., 2017, p. 1.364) Destaquei

Na hipótese, os elementos probatórios apontam tão somente o concurso eventual de pessoas e não o vínculo associativo permanente e duradouro, que é exigido, como dito, para a configuração do delito.

Anote-se, por importante, que apesar da existência de indícios de que o apelante faz parte de organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, trata-se de presunções retiradas das declarações contidas na fase
inquisitorial, percebe-se que as
provas juntadas ao feito não se revelam suficientes para atestar sua ocorrência.

Como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“[...]
Ao contrário da argumentação apresentada pelo membro do “parquet”, não há nos autos elementos suficientes a ensejar a condenação do acusado por referido delito
, uma vez que, embora aparentemente cada elemento tivesse uma função da empreitada criminosa, deve-se ressaltar que somente Gabriel foi denunciado no presente feito
, além de não existir qualquer comprovação de que tenham cometido outros delitos em conjunto ou que possuíam uma associação estável e permanente, tampouco, que estariam agrupados com a finalidade específica de cometer crimes
”.
(Id. 189400347).

Sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal:

“[...]
Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a absolvição dos apelantes é medida que se impõe
[...]”
(N.U 1001094-39.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer:

“[...]
embora tenha restado comprovado que GABRIEL agiu em conluio com outros indivíduos, inclusive, com possíveis integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, não há comprovação da estabilidade desse grupo criminoso e tampouco de que essas pessoas se agregaram com o fim de cometer outros delitos
. A propósito, a presença dessas circunstâncias são essenciais para a caracterização do delito previsto no art. 288 do Código Penal. Assim, o que se tem na espécie é mero concurso de agentes.

Logo se vê, portanto, que o recurso ministerial desmerece guarida, impondo-se, por consequência, a absolvição de GABRIEL da imputação referente ao crime de Associação Criminosa Armada, conforme, acertadamente, constou na sentença objurgada
”.
(Id.199788684).

Nesse quadro, imperiosa a absolvição do acusado quanto à prática do crime de associação criminosa, logo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024